Tribunal: TJSP
Processo: 1001595-44.2015.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL. Autor vítima de crime de roubo. Abordagem ocorrida na saída de agência bancária. Ausência de prova do saque correspondente ao numerário que teria sido levado pelos criminosos, no importe de R$-50.000,00. Artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Boletim de ocorrência, unilateralmente elaborado pelo requerente, que indica que o crime ocorreu em data

Ementa:
INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL. Autor vítima de crime de roubo. Abordagem ocorrida na saída de agência bancária. Ausência de prova do saque correspondente ao numerário que teria sido levado pelos criminosos, no importe de R$-50.000,00. Artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Boletim de ocorrência, unilateralmente elaborado pelo requerente, que indica que o crime ocorreu em data diversa da indicada na inicial. Não caracterizada falha na prestação do serviço bancário. Indenização indevida. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192308
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001595-44.2015.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante JOSÉ ROBERTO
FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAÚ S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001595-44.2015.8.26.0405 -Voto no
2
VOTO No 30047
APELAÇÃO No 1001595-44.2015.8.26.0405 (PROCESSO DIGITAL)
APELANTE: JOSÉ ROBERTO FERREIRA (Assistência Judiciária)
APELADO: BANCO ITAÚ S/A
COMARCA: OSASCO
JUIZ: MARIANA HORTA GREENHALGH
INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL. Autor vítima
de crime de roubo. Abordagem ocorrida na saída de agência
bancária. Ausência de prova do saque correspondente ao
numerário que teria sido levado pelos criminosos, no importe de
R$-50.000,00. Artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Boletim de ocorrência, unilateralmente elaborado pelo requerente,
que indica que o crime ocorreu em data diversa da indicada na
inicial. Não caracterizada falha na prestação do serviço bancário.
Indenização
indevida.
Sentença
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.
A r. sentença de fls. 114/117, de relatório adotado, julgou improcedente a
ação de indenização por dano material e moral movida por JOSÉ ROBERTO FERREIRA
em face de BANCO ITAÚ S/A e condenou o autor ao pagamento das despesas processuais,
além dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a
assistência judiciária concedida.
Apela o autor (fls. 120/130), arguindo a responsabilidade objetiva da
instituição financeira decorrente do assalto que se iniciou na saída da agência. Sustenta que
o roubo de clientes na saída do banco é fato previsível e que o réu tem obrigação de tomar
as cautelas necessárias para evitar a ação dos criminosos. Assevera que ocorreu defeito na
prestação do serviço e que, independentemente da ausência de contrato com o réu, é
consumidor equiparado às vítimas do evento, por aplicação do artigo 17 do Código de
Defesa do Consumidor. Requer a reforma da sentença.
Recurso regularmente processado, com apresentação das contrarrazões às
fls. 135/148.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001595-44.2015.8.26.0405 -Voto no
3
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação indenizatória decorrente de roubo sofrido pelo
demandante dentro do estacionamento do banco, após saque de numerário no interior da
agência.
Narra o autor que, em 31/03/2011, foi abordado por criminosos dentro do
estacionamento do banco e que, em razão de ameaça com armas de fogo, entregou-lhes a
quantia que acabara de sacar (R$-50.000,00), pertencente à pessoa para quem trabalhava na
função de motorista, na empresa Cobrape (Sr. Haroldo).
No entanto, deixou de acostar aos autos os comprovantes da entrada do
veículo no estacionamento do banco e do saque da vultosa quantia levada pelos assaltantes,
em 31/03/2011.
A Carteira de Trabalho e Previdência Social CTPS do demandante não
possui registro de contrato de trabalho para a empresa Cobrape, nem comprova o exercício
da função de motorista, na data dos fatos (fls. 21/24). Destaco que o requerente não
demonstrou a prestação de serviços de motorista à referida empresa, na qualidade de
autônomo, tampouco indicou o nome completo e dados bancários de seu empregador (Sr.
Haroldo).
O boletim de ocorrência (fls. 25/26) unilateralmente elaborado pelo
recorrente não se presta, por si só, para comprovar a ocorrência do assalto, o local do crime
e o montante subtraído. Além disso, consta que o roubo ocorreu em data diversa da
indicada na inicial (28/03/2011).
Não obstante a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às
instituições financeiras (Súmula 297, STJ), cabia ao autor comprovar suas alegações
iniciais, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o que não
ocorreu, razão pela qual a improcedência do pedido de dano material era medida de rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001595-44.2015.8.26.0405 -Voto no
4
Ademais, a demanda foi ajuizada muito tempo depois da data da
ocorrência, com bem ressaltado pela Magistrada sentenciante:
“(...) é de se notar que o autor somente ajuizou a ação cerca de quatro
anos após os fatos, o que lhe retira ainda mais a credibilidade na versa
apresentada.
Ora, a despeito da relação de consumo existente, o simples pedido de
inversão do ônus da prova, sem razoáveis indícios de suas alegações,
não enseja o dever de indenizar. (...).”
Quanto ao dano moral, a pretensão indenizatória é indevida, eis que não
configurada falha na prestação do serviço bancário, sendo de rigor o julgamento de
improcedência da presente demanda.
Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários devidos ao
patrono do apelado para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 11 do
artigo 85 do Código de Processo Civil, observada a assistência judiciária concedida.
Considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm registrando
a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para tal
finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os
tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator